Tribunal: TJBA
Processo: 8021329-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021329-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRÍCIO RODRIMAUR RODRIGUES GONÇALVES

Advogado(s)
:
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

AGRAVADOS: ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NAJLA ABD UL PEREIRA NOVAES, YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À INCLUSÃO DE MÉDICO CIRURGIÃO NO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CORRETA FORMAÇÃO DA LIDE. PERÍCIA PREMATURA ANTES DA DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA PERÍCIA ATÉ DELIBERAÇÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021329-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões a seguir expendidas.

Data registrada no sistema.